Tribunal: TJMT
Processo: 1024078-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024078-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO GUIMARAES FORTES - CPF: 486.838.171-72 (RECORRIDO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1024078-57.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

REGINALDO GUIMARAES FORTES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/03/2021

S
ÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DIFERENCIADA – ACO 3.396 DA LAVRA DO E. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso aviado contra sentença que determinou a suspensão do desconto previdenciário em 14% realizado na folha de pagamento do Autor sobre o que exceder à um salário mínimo, baseada na decisão proferida na ACO 3.396 da Lavra do E. Ministro Alexandre de Moraes.

O Autor é aposentado por doença incapacitante, de onde nos moldes do art. 40, § 21 da CF em cumulação com a LC Estadual 2020/2004 eram realizados os descontos previdenciários levando-se em conta a margem de isenção de até o dobro do valor teto da previdência do regime geral, de onde, apenas a partir de tal ponto poderia incidir o desconto previdenciário, moldes do art. 2o, IV da mencionada LC Estadual. Aponta ainda que a isenção de outrora vinha sendo aplicada, porém, no mês de referência de junho de 2020, passou a incidir a alíquota de 14% sobre a totalidade que exceder a 01 (um) salário-mínimo, de acordo com a nova redação da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 654/2020, de onde teria prejuízos com tais descontos, que antes não eram feitos. Traz a discussão acerca da continuidade da aplicação do art. 2o, IV da LC Estadual 202/2004, com a redação alterada pela LC Estadual 524/2014, que, segundo o mesmo continua em vigor, de onde,
na data da propositura da demanda estava alcançado o valor de m R$ 1.061,42 (um mil e sessenta um reais e quarenta e dois centavos), pela isenção da contribuição previdenciária, e que os descontos a partir de junho de 2020 trarão grandes prejuízos ao Autor. Na sentença o valor da causa foi corrigido para R$6.058,65 (seis mil e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando os descontos dos meses subsequentes.

Narra ainda série de princípios constitucionais a albergarem o seu direito, dentre eles: a) isonomia; b) retrocesso social e, c) afronta à razoabilidade e proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana, anotando ainda que a cobrança não observa os limites da isenção parcial que lhe fora concedida, dispondo ainda considerações sobre direito adquirido, isonomia tributária e ainda cláusula pétrea da Constituição Federal.

Após a detida análise dos autos, observa-se que

aqui o assunto se resume ao fato de o servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu art. 6o, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no art. 2o, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu art. 2o, § 5o, segundo se alega a peça de recurso.

Assim restou a redação do artigo 40 da CF após a EC 103/2019, senão vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 21. (Revogado).”

É de se registrar que o § 21 do art. 40 da CF era cópia reproduzida no art. 2o, IV da LC 202/2004 (acrescida pela LC 524/2014), senão vejamos:

“IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)”

Ocorre que a EC 103/2019 à Constituição Federal, como se observa alhures, revogou o § 21 do art. 40 do texto maior,
porém, a LC Estadual 202/2004 deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.

Neste momento, só se pode entender que o legislador estadual optou por permanecer com tais concessões, nos moldes que lhe são assegurados pelo art. 40, § 3o da CF, assim redigido:

“§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.”

Anoto ainda que, em verificação do § 4o do art. 2o da LC Estadual 202/2004, assim o mesmo está redigido:

“§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14)”

Apesar de estar revogado o § 21 do art. 40 da CF, como deixou reproduzido o texto estadual, sem revogação no inciso IV da LC 202/2004, basta apenas desconsiderar o trecho que menciona o § 21 do art. 40 da CF, mantidos os trechos acima do reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica oficia do Estado de Mato Grosso.

E, no caso em tela, o fato se enquadra exatamente no fim acima colimado, de validade e vigência ainda do inciso IV do art. 2o da LC Estadual 202/2004, pois o recorrido é servidor inativo da Polícia Militar de Mato Grosso.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2o da Lei 12.153/2009.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995, com a isenção das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021